Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702750-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDA: MÔNICA LUCI VIRGÍNIO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSOS CABÍVEIS SEM EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. I. Desprovida a apelação interposta contra a sentença que encerrou a recuperação judicial, não subsiste a suspensão processual ou a competência do juízo respectivo para o controle de atos constritivos, provindas do deferimento do seu processamento, presente o disposto nos artigos 6o, inciso II e 4o, e 63 da Lei 11.101/2005. II. Não sendo os recursos ainda cabíveis dotados de efeito suspensivo ope legis e não se verificando a agregação de efeito suspensivo ope judicis, o cumprimento de sentença requerido em face da sociedade empresária tramita sem nenhum tipo de trava processual em direção à satisfação do crédito do exequente. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 6o, §§ 1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49 e 66, todos da Lei 11.101/2005, porque, enquanto não transitada em julgado a sentença extintiva da recuperação judicial, apenas o juízo recuperacional é competente para a prática de atos expropriatórios. As partes recorrente (ID 45680233 – Págs. 1 e 14) e recorrida (ID 46923850 – Pág. 40) postulam que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Marcus Vinícius de Almeida Ramos (OAB/DF 9.466), Alessandra Duarte Moreira (OAB/DF 24.960) e Carla Patrícia Ferreira Guedes (OAB/DF 39.316). Em contrarrazões, a recorrida requer a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 6o, §§ 1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49 e 66, todos da Lei 11.101/2005, pois a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, "A jurisprudência do STJ, em casos de recebimento, no duplo efeito, do recurso de apelação interposto contra sentença de encerramento da recuperação judicial, tem se erigido no sentido de que, não tendo ocorrido o trânsito em julgado dessa decisão, permanece a competência do juízo da recuperação para deliberar acerca do patrimônio da empresa recuperanda" (AgInt no AREsp n. 2.150.824/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações dirigidas a VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA e a MÔNICA LUCI VIRGÍNIO DA SILVA sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados Marcus Vinícius de Almeida Ramos (OAB/DF 9.466), e Alessandra Duarte Moreira (OAB/DF 24.960) e Carla Patrícia Ferreira Guedes (OAB/DF 39.316). No tocante ao pleito de imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015